Tribunal: TJSP
Processo: 2023107-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – Município de Osasco – IPTU - Início da contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da primeira parcela - Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do REsp no 1.658.517/PA, Tema no 980 – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1030, inciso II, do CPC – Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor - Decisão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – Município de Osasco – IPTU - Início da contagem do prazo prescricional a partir do vencimento da primeira parcela - Acórdão não destoante do decidido pelo STJ no âmbito do REsp no 1.658.517/PA, Tema no 980 – Ausentes os pressupostos para a aplicação do art. 1030, inciso II, do CPC – Caso em que a manutenção do decidido por este Tribunal é de rigor - Decisão mantida.